Tribunal: STF
Processo: HC 251857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Oliveira dos Santos em favor de Rodrigo Gelsleichter contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 976.776/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que o paciente teve a progressão para o regime aberto deferida pelo juízo da execução, porém revogada pelo Tribunal de Justiça para que fosse submetido a exame criminológico.



    Alega que o Tribunal não teria apresentado fundamentação idônea para impor a realização do exame criminológico, apontando a longa pena a cumprir e a gravidade abstrata do crime, bem como a vigência da Lei 14.843/2024. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para restaurar a progressão para o regime aberto do paciente.



    Intimado, juntou o ato coator originário pelo eDOC 11.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    É esse o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte, que se cristalizou na Súmula Vinculante 26, é a de que a realização do exame criminológico pode ser determinada a partir de elementos concretos do caso, que recomendem a avaliação técnica quanto à autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado, requisitos subjetivos para o ingresso no regime aberto (LEP, art. 114, II). Trago, nesse sentido, o acórdão na Rcl 29.527 AgR, rel. Dias Toffoli, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)



    Assim se fundamentou o ato coator originário:



    “Rodrigo resgata pena corporal de 9 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por crimes gravíssimos - tráfico ilícito de drogas e associação ao mesmo delito -, cujo término de cumprimento está previsto somente para 7/11/2028 (fls. 19).



    O atestado de bom comportamento carcerário (fls. 18) se limita a certificar sua conduta no interior do estabelecimento prisional, sem se reportar a dados importantes sobre a sua personalidade e conduta social.



    Nesse diapasão, pela natureza dos delitos praticados, longa pena a cumprir, ausente suficiente comprovação de completa assimilação da terapêutica penal, cuja aferição ainda não se fez possível, por se revelar ainda prematura a concessão da benesse de enorme amplitude, pela ausência de elementos seguros e indicadores de que não reincidirá.



    Malgrado discussão sobre in(constitucionalidade) da Lei nº 14.843/2024, também conhecida como ‘Lei Sargento PM Dias’, o exame criminológico, antes facultativo, já era exigível e imperioso, com justificativa individual, nos casos albergados pela Súmula/STJ, nº 439 - ‘delitos cometidos com violência ou grave ameaça ou quando o agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime’ -, o que é o caso, tornando estéril debate sobre eventual irretroatividade da novel legislação.



    Mister ressaltar ainda, que a execução penal é regida pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, a dúvida plausível acerca do mérito do condenado em obter o benefício, deve ser resolvida em favor da sociedade, que não pode ser obrigada a conviver com a insegurança”. (eDOC 11, p. 3)



    Está claro que a negação do benefício não se baseou em características concretas que indiquem uma maior periculosidade ou recalcitrância do paciente, mas da opinião do órgão julgador quanto à necessidade de encarceramento, a partir dos ilícitos pelos quais foi condenado e da quantidade de pena a cumprir.



    Assim, sem me imiscuir no debate acerca da retroatividade da Lei 14.843/2024, penso que a decisão que determinou o exame não está fundamentada, nem mesmo superficialmente. Em contrariedade, portanto, à Súmula Vinculante 26.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus mas concedo a ordem, de ofício (RISTF, art. 192), para reinserir o paciente no regime aberto.



    Publique-se.



    Comunique-se com urgência. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente